Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré, ora recorrente, na obrigação de declarar a inexistência do débito imposto à autora, e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão, para que seja julgado procedente seu recurso no sentido de isentá-la da condenação imposta, ao alegar que não houve qualquer falha na prestação de serviços, ou ato ilícito.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).

4. Narra a autora em sua petição inicial, que foi aluna da instituição financeira requerida, e que, no mês de fevereiro de 2021, solicitou o trancamento do seu curso, finalizando assim o contrato com a requerida. Assevera ter realizado o pagamento das mensalidades rigorosamente em dia, sendo que nada deve à instituição. Alega que, em meados do segundo semestre do ano de 2021, recebeu ligações de cobranças, referentes a uma suposta dívida com a ré, atualmente, no valor de R$ 876,64 (oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), relativa à mensalidade com vencimento em 10 de fevereiro de 2021. Sustenta que, quando do trancamento do curso, realizou todos os pagamentos e quitou todos os débitos, tendo obtido, inclusive, a documentação para matrícula em outro estabelecimento.

5. Em contestação, a instituição de ensino assevera que o aluno deverá realizar o pagamento do total de 50% (cinquenta por cento) do saldo a vencer do período acadêmico para o qual esteja matriculado, a título de reembolso da IES dos custos e investimentos efetuados pela instituição, bem como pela impossibilidade de ingresso de outro aluno em seu lugar, caso o trancamento seja realizado após o prazo previsto.

6. A despeito do alegado, a requerida não logrou comprovar que quando da solicitação de trancamento do curso, em 3 de fevereiro, as aulas já se teriam iniciado, nem que a aluna teria frequentado as aulas em algum dia. Neste cenário, deve ser aplicado o que preceitua o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, de modo a facilitar da proteção dos direitos do consumidor.

7. De acordo com a narrativa da autora, o procedimento de trancamento de matrícula do curso ocorreu de forma regular, não havendo débitos a serem pagos posteriormente. Diante disso torna-se incabível qualquer cobrança de débitos referente ao semestre letivo, o qual não restou cursado.

8. Nessa senda, segundo o art. 5o da Lei 9.870/99, o adimplemento das mensalidades escolares, é condição para a renovação da matrícula, mas não para o seu trancamento. Dessa forma, é nula a cláusula contratual que condiciona o trancamento de matricula de instituição de ensino superior ao pagamento do correspondente período semestral em que requerido o trancamento. Portanto, resta indevida a cobrança relativa às mensalidades vincendas do referido período semestral.

9. No que concerne aos danos morais, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito (ID. 40073873) foram indevidas, apta a ensejar a responsabilização da IES por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação, nos termos do AgRg no AREsp 217.520/RS.

10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consignado na sentença, sendo suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.